Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVANTE), ARY MOZART VIEIRA - CPF: 123.632.606-78 (AGRAVADO), JUSSARA APARECIDA VIEIRA DIEGUEZ - CPF: 517.351.566-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY MOZART VIEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARMEM TAVARES VIEIRA (AGRAVADO), ELIZETE PEREIRA DE BRITO - CPF: 406.241.966-15 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA VIEIRA DIEGUEZ - CPF: 517.351.566-04 (ADVOGADO), MURIEL VIEIRA - CPF: 469.971.726-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1008663-35.2023.8.11.0000 – Alto Garças

Agravante:

Antônio Eugênio Bonjour

Agravados:

Espólio de Ary Mozart Vieira e outro.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1008663-35.2023.8.11.0000 – Alto Garças

Agravante:

Antônio Eugênio Bonjour

Agravados:

Espólio de Ary Mozart Vieira e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Eugênio Bonjour, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
, que nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo Espólio de Ary Mozart Vieira e outro
,
afastou a prescrição intercorrente suscitada pelo executado, por considerar que a parte exequente pugnou pela regularização do polo ativo, em razão do falecimento da representante do espólio. Ao final, determinou a regularização processual pela exequente, deferindo o pedido de busca de bens pelos sistemas conveniados.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sob o argumento de que
restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, pois durante o trâmite processual, tanto o exequente quanto a sua inventariante foram a óbito, de modo que a presente demanda ficou sem a devida movimentação. Alega que peticionou no processo de maneira reiterada, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente, contudo, foi surpreendido com a decisão agravada, restando evidenciada a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois um pedido formulado pelo exequente em 2018, foi analisado no ano de 2022. Defende o desinteresse dos agravados no prosseguimento do feito, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 165898166).

Sem informações do juízo de origem.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contraminuta (id. 175455176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1008663-35.2023.8.11.0000 – Alto Garças

Agravante:

Antônio Eugênio Bonjour

Agravados:

Espólio de Ary Mozart Vieira e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que, em 11.02.2000,
Ary Mozart Vieira, posteriormente substituído pelo espólio, manejou cumprimento de sentença em face de Antônio Eugênio Bonjour, visando o recebimento da condenação imposta na ação de reparação de danos n. 871/1985, no valor de R$ 21.202,78 (vinte e um mil, duzentos e dois reais e setenta e oito centavos).

No decorrer do trâmite processual, o executado apresentou manifestação, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelo exequente, e à vista do seu claro desinteresse processual (id. 68525910, p. 472 – autos de origem).

Posteriormente, a parte exequente apresentou manifestação, pugnando pela alteração do polo passivo ativo da lide, ante o falecimento da inventariante, bem como pelo prosseguimento do feito (id. 68525910, p. 479 – autos de origem), contudo, o pedido deixou de ser apreciado pelo juízo, tendo o executado reiterado o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A douta magistrada
a quo
afastou a prescrição intercorrente suscitada pelo executado, por considerar que a parte exequente pugnou pela regularização do polo ativo, em razão do falecimento da representante do espólio. Ao final, determinou a regularização processual, deferindo o pedido de busca de bens pelos sistemas conveniados.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, pois durante o trâmite processual, tanto o exequente quanto a sua inventariante foram a óbito, de modo que a presente demanda ficou sem a devida movimentação. Alega que peticionou no processo de maneira reiterada, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente, contudo, foi surpreendido com a decisão agravada, restando evidenciada a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois um pedido formulado pelo exequente em 2018, foi analisado no ano de 2022. Defende o desinteresse dos agravados no prosseguimento do feito, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do autor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

Na espécie, além da ausência de intimação pessoal do exequente, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da parte agravada, mormente considerando que estava pendente de apreciação o pedido de regularização do polo ativo da ação, em razão do falecimento da inventariante, conforme bem salientou a douta magistrada, veja:

“
Da análise dos autos, afasto a alegação da parte executada no que tange à prescrição intercorrente, levando em consideração que a parte exequente pugnou pela regularização do polo ativo as fls. 478/480-PDF – id. 68525810, em razão do falecimento da representante do espólio, bem como requereu o prosseguimento do feito com a utilização do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, a fim de encontrar bens passíveis de penhora em face da parte executada.

Por derradeiro, em razão do falecimento da representante do ESPÓLIO DE ARY MOZART VIEIRA, DETERMINO a regularização processual, devendo constar como representante do espólio a inventariante JUSSARA APARECIDA VIEIRA DIÉGUEZ.
” (id. 106450854 – autos de origem)

Além disso, verifico que após a determinação de regularização processual, a parte exequente apresentou manifestação no processo de origem, pugnando pelo prosseguimento do feito (id. 129459695 – autos de origem).

Com efeito, repiso que inexistindo inércia do agravado e não havendo a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC – AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO DO CREDOR RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução por não ter sido encontrado bens passíveis de penhora (art. 791, inciso III, do CPC) não corre o prazo prescricional, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O posicionamento desta Corte, em consonância com os precedentes colacionados, entende necessária a intimação pessoal da parte para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.” (RAC n. 10186/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 07.08.2013 – negritei)

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CÁLCULO A SER REALIZADO POR PERITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – JULGADOS QUE SUPREM OS CONTRATOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei
.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal
.

No caso, não há que se falar na impossibilidade de apresentação dos cálculos de liquidação pelo expert judicial, uma vez que diante da inércia da instituição financeira em apresentar os contratos determinados pelo Juízo, a sentença adequou os contratos firmados entre as partes, cujo decisum transitou em julgado.”
(RAI n. 1008713-95.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 – negritei)

Ademais, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a petição requerendo a regularização do polo ativo e a penhora de bens do devedor estava pendente de análise e o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca do pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023